Tribunal: TJES
Processo: 5020955-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020955-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ICARO CAMPOS BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA SEM CONVÊNIO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de saída temporária e autorização para trabalho externo, formulado por apenado em cumprimento de pena em regime semiaberto. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos para ambos os benefícios e a desnecessidade de convênio com a SEJUS para o exercício de trabalho externo em empresa privada de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da saída temporária, à luz dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se é admissível a concessão de trabalho externo em empresa privada da qual o apenado é proprietário, ainda que ausente convênio com a administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saída temporária exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena pelo condenado primário, conforme dispõe o art. 123, II, da LEP. No caso, o apenado cumpriu apenas 4 meses e 13 dias de uma pena total de 8 anos, não atendendo ao requisito objetivo.

4. A progressão ao regime semiaberto não implica concessão automática de saída temporária, pois o benefício está condicionado também à compatibilidade com os objetivos da pena e ao comportamento do apenado.

5. A autorização de trabalho externo exige condições que permitam ao Estado exercer fiscalização adequada, nos termos do art. 37 da LEP. A inexistência de convênio com a SEJUS inviabiliza o controle necessário.

6. A realização de trabalho externo em empresa da qual o apenado é proprietário agrava a impossibilidade de fiscalização, pois o sentenciado atuaria sem superior hierárquico, comprometendo a supervisão do cumprimento da pena.

7. O entendimento consolidado do Tribunal é no sentido de que a autorização para trabalho externo em empresa privada depende de convênio formal com a SEJUS, especialmente para fins de controle, responsabilidade e rastreabilidade do cumprimento das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A saída temporária exige o cumprimento de lapso mínimo de pena e a compatibilidade do benefício com os objetivos da execução penal, não sendo direito automático do condenado em regime semiaberto.

2. A autorização para trabalho externo depende da existência de convênio com a administração pública, que viabilize fiscalização direta e efetiva pelo Estado.

3. A realização de trabalho externo em empresa de titularidade do próprio apenado inviabiliza a fiscalização e compromete os objetivos da pena, sendo juridicamente incabível na ausência de controle estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 37, 123, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 869.383/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 2/4/2024;
STJ, AgRg no HC 846.062/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/11/2023;
TJES, AgExPe 5000101-79.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 06/05/2025;
TJES, AgEx 5006846-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10/07/2024;
TJES, AgEx 5002065-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020955-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ICARO CAMPOS BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ÍCARO CAMPOS BRITO
em face da r. Decisão de mov. 51.1 (ID 17340574) que, nos autos da Execução Penal nº 2000130-90.2025.8.08.0030, indeferiu os pedidos de saída temporária e de autorização para trabalho externo.

Em suas razões, ao mov. 56.1 (ID 17340574), o agravante sustenta, em síntese, que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para obter a saída temporária. Além disso, argumenta a desnecessidade de convênio com a SEJUS para o trabalho externo em empresa privada, alegando que o artigo 34, § 2º da LEP refere-se apenas ao trabalho interno e que a jurisprudência do STF e do STJ admite o labor em entidades particulares independentemente de parceria formal com o Estado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 63.1 (ID 17340574), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 66.1 (ID 17340574).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17818949, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos,
conheço
do presente Agravo em Execução.

I- DA SAÍDA TEMPORÁRIA

O cerne da insurgência defensiva, neste ponto, reside na tese de que o apenado, por ter iniciado o cumprimento da pena em regime semiaberto, estaria dispensado do cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda para obtenção das saídas temporárias.

O argumento, contudo, não merece acolhida.

Como se sabe, o artigo 123, da Lei de Execução Penal estabelece os requisitos para a concessão de saída temporária, vejamos:

[...] Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
[...]

Registro ainda, que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo artigo 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de saída temporária para visita periódica ao lar. 2. O juízo da execução indeferiu o pedido de saída temporária, considerando a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, a gravidade concreta do crime praticado e a ausência de demonstração de senso crítico pelo apenado. 3. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus, e a defesa interpôs agravo regimental, reiterando argumentos e alegando ilegalidade na supressão do direito de liberdade do agravante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão de saída temporária, considerando a gravidade do crime e a avaliação do comportamento durante a execução da pena. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, destacando a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e a ausência de requisitos subjetivos necessários. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de saída temporária não é automática com a progressão ao regime semiaberto e depende do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. 7. A análise dos requisitos subjetivos e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena não podem ser reexaminadas em habeas corpus, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A concessão de saída temporária depende do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal. 2. A progressão ao regime semiaberto não assegura automaticamente o direito à saída temporária. 3. A análise dos requisitos subjetivos e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena não podem ser reexaminadas em habeas corpus."Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 122 e 123.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 869.383/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/4/2024; STJ, AgRg no HC 846.062/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 30/11/2023. (AgRg no HC n. 951.004/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 20/12/2024.).

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau indeferiu a concessão de saída temporária ao agravante sob os seguintes fundamentos:

[...] Em análise dos autos, sobretudo no que tange ao pedido de liberação para as saídas temporárias, destaco que um dos requisitos objetivos para o seu deferimento é o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena total imposta ao apenado e o cumprimento de 1/4 (um quarto) caso o reeducando seja reincidente. [...] Assim dispõe o artigo 123 da LEPAssim, levando em consideração a quantia de pena fixada, qual seja 08 (oito) anos, mesmo que o apenado seja réu primário, este só terá direito ao benefício ora pleiteado após o cumprimento de 01 (um) ano e 4 meses, tendo cumprido até a presente data, entretanto, apenas 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa em favor do reeducando ICARO CAMPOS BRITO, quanto a saída temporária, nos termos esclarecidos acima. [...]

Ou seja,

o agravante não implementou sequer o requisito objetivo
,
consignando que, diante de pena total de 08 (oito) anos, ainda que se trate de apenado primário, o lapso mínimo exigido para a benesse corresponde a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, ao passo que, até a data da decisão, havia cumprido apenas 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, circunstância que, por si, inviabiliza a concessão do benefício.

A saída temporária, benefício que permite o contato extramuros sem vigilância direta, exige, por prudência e imposição legal, um período mínimo de prova, durante o qual o Estado avalia a assimilação da terapêutica penal pelo condenado.

Ainda que corretamente afastada a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 pelo Juízo
a quo
, por se tratar de
novatio legis in pejus
, a redação anterior (e aplicável ao caso) já impunha a barreira objetiva que o agravante busca transpor sem amparo legal.

O entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau amolda-se ao posicionamento já firmado por esta corte, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INADEQUAÇÃO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo em execução interposto por reginaldo romenick Pereira nunes contra decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de linhares, que indeferiu pedido de saída temporária. A defesa sustenta que o agravante preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 123 da Lei de execução penal para a concessão do benefício da saída temporária ao agravante. III. Razões de decidir o art. 123 da LEP estabelece como requisitos para a concessão da saída temporária: (I) comportamento adequado; (II) cumprimento de 1/6 da pena, se primário, ou 1/4, se reincidente; e (III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Ainda que o agravante tenha cumprido 1/4 da pena, é indispensável a avaliação de seu comportamento e da compatibilidade da medida com os objetivos da pena. No caso em análise, o agravante foi condenado a 8 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, com término de pena previsto para 2029, e somente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 04/05/2026. Constatou-se que o agravante cometeu novo crime no curso da execução penal, o que evidencia comportamento incompatível com as obrigações previstas na Lei de execuções penais e torna inadequada a concessão do benefício.
A decisão recorrida está fundamentada em elementos concretos do histórico penal do agravante, que indicam indisciplina e ausência de habilitação para o retorno ao convívio social, e consonância com o art. 123, III, da LEP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a compatibilidade do benefício com
os
objetivos da pena e o comportamento do reeducando.
IV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O benefício da saída temporária previsto no art. 123 da Lei de execução penal não constitui direito subjetivo do apenado, sendo necessária a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos, incluindo o comportamento e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. [...] (TJES; AG-ExPen 5000101-79.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 06/05/2025) (destaquei)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR -
RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
- INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.
2. Agravo improvido.”

(
TJES, AgExPe
nº
5008609-19.2022.8.08.0000, Des. Rel.
Subst.
Jaime Ferreira Abreu, Câmaras Criminais Reunidas, Data: 02.02.2023
) – destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, nã admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar
será
concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe e 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A previsão normativa, ditada pela Lei de Execução Penal, conforme artigo 122, dispõe que o benefício da saída temporária, exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos; 2. Ao dispor sobre os requisitos legais, a norma do art. 123 da Lei de Execução Penal, apresentou, além dos requisitos objetivos, os requisitos subjetivos a serem avaliados pelo magistrado, conforme inciso III, onde se destaca a necessária compatibilidade com a pena a ser cumprida pelo apenado. 3.
Conforme precedentes desta corte, em sintonia com o entendimento das cortes superiores, deve o magistrado aquilatar a saída temporária a luz da compatibilidade da pena, podendo indeferir quando esta não se mostrar a melhor solução a ressocialização do reeducando
. 4.
Havendo recente progressão de pena, bem como ainda, uma quantidade considerável a ser cumprida, veda-se o benefício da saída temporária a luz do art. 123, III, da Lei de Execução Penal
. 5. Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES, AgExPe
nº
5002065-44.2024.8.08.0000, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 27.03.2024
) - destaquei

Assim, inexistindo o implemento do requisito temporal e estando a decisão recorrida em consonância com o artigo 123, II, da LEP e com a orientação jurisprudencial dominante, mantém-se o indeferimento do benefício.

II - DO TRABALHO EXTERNO

Melhor sorte não assiste ao agravante no tocante ao pleito de trabalho externo em empresa privada de sua própria titularidade, sem convênio com a administração pública.

Com efeito, embora o trabalho externo constitua importante instrumento de ressocialização, sua concessão não é automática nem absoluta, pois se condiciona ao atendimento das balizas legais e, sobretudo, à
viabilidade de fiscalização
pelo Estado.

Portanto, em que pesem os argumentos defensivo, a decisão vergastada está em conformidade com a orientação desta Corte, no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado.

Este Tribunal de Justiça possui diversos julgados no mesmo sentido, entre os quais destaco:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício. (STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)”. 2. No caso em apreço, o agravante pleiteia realizar trabalho externo na borracharia em que é proprietário, o que, por óbvio, impossibilita qualquer tipo de fiscalização de seu labor, haja vista a inexistência de superior hierárquico. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgrEx 5006846-12.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; Data: 10/Jul/2024).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA NÃO CONVENIADA COM A SEJUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgrEx 5001197-66.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; Data: 17/Mar/2024).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO CONVENIADA COM O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O trabalho externo em empresa privada não conveniada impossibilita a vigilância necessária nos regimes prisionais fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar. 2. Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AgEx 5009237-71.2023.8.08.0000, Data: 17/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO)

Embora a defesa invoque precedentes que flexibilizam a exigência de convênio para o trabalho externo em empresas privadas, é imperioso analisar a questão sob a ótica da efetividade da fiscalização e dos fins da pena.

No caso em tela, o agravante pretende trabalhar em empresa própria. Tal circunstância agrava sobremaneira a dificuldade de fiscalização. Sem um convênio formal com a SEJUS — que estabeleça regras claras, responsabilidades e mecanismos de controle de frequência e horário — torna-se inviável ao Estado exercer seu poder-dever de vigilância sobre um apenado que seria, a um só tempo, empregado e empregador.

O Juízo das Execuções Penais, que está próximo à realidade fática, indeferiu o pedido fundamentando-se na mudança de posicionamento necessária para garantir a fiscalização e evitar abusos. A Magistrada consignou expressamente que
"[...] devido a vários contratempos, que inclusive vinham prejudicando alguns dos reeducandos, este juízo, após vasta análise, mudou o posicionamento para melhorar a fiscalização em relação a responsabilidade da empresa e para garantia do próprio interno"
.

A concessão de trabalho externo não é um direito absoluto e desvinculado de controle. Pelo contrário, exige disciplina e responsabilidade, nos termos do artigo 37 da LEP. A fiscalização é o instrumento que o Estado possui para garantir que a pena não seja desvirtuada.

Assim, ausente convênio que permita a fiscalização e considerando que o trabalho pretendido se daria em empresa do próprio apenado, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR